Tribunal: TJMT
Processo: 0034332-67.2012.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034332-67.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Remoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MAGDA VICTOR DE MATOS - CPF: 836.056.061-72 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – REMOÇÃO SERVIDO – INDEVIDA –
DANO MORAL CONSTATADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

2. Revela-se excessivo o valor estabelecido por danos morais, cabendo redução para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o
Tema 905 do STJ
.

4.
Recurso Parcialmente Provido, sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3º
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, MM.
Dr. Agamenom Alcanâra Moreno Junior
,
que nos autos da
Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação da tutela nº único 34332-67.2012.8.11.0041 (cód. 780764),
movida pela apelada
MAGDA VICTOR DE MATOS
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o Estado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e os patamares estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Sobre este valor incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso (conforme jurisprudência do STJ), sendo o mesmo corrigido pelo IPCA-E deste a prolação da sentença até seu efetivo pagamento.

Em suas razões recursais, aduz a apelante que o valor do dano moral fixado é excessivo, requerendo a redução do
quantum
fixado a patamares que respeito os valores da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 944 do CC.

Assevera ainda que a correção monetária deverá ser aplicada de acordo com o tema 810 do STF.

A apelada ofertou as contrarrazões no
id. 5190030.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, conforme
id. 6848710.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida
pelo
Magistrado
a quo

que
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o Estado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e os patamares estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Sobre este valor incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso (conforme jurisprudência do STJ), sendo o mesmo corrigido pelo IPCA-E deste a prolação da sentença até seu efetivo pagamento.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MAGDA VICTOR DE MATOS
ajuizou a presente
Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela proposta
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelada é servidora pública efetiva, titular do cargo público de
“Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS”
. Desempenha suas funções no setor de comunicação social e captação de doadores do MT-HEMOCENTRO, onde está lotada desde 28 de julho de 2008.

Aduz que em abril de 2011 passou a militar ativamente nos movimentos sociais contra o
“novo modelo de Gestão através da OSS”.
Em razão destes atos políticos, teria sido removida de forma ilegal, com desvio de poder, sofrendo assédio moral e danos morais.

Apelada comunicou nos autos de origem que não teria mais interesse no pedido de declaração de nulidade do ato administrativo, uma vez que o mesmo teria sido declarado nulo pelo TJMT, em sede de mandado de segurança. Porém deseja prosseguir com o pedido de danos morais.

O juiz
a quo
acolheu parcialmente o pedido da inicial, condenado o Estado ao pagamento de dano morais, vejamos parte do dispositivo:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso, a indenizar por danos morais a senhora Magda Victor de Matos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e os patamares estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Sobre este valor incidirão juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso (conforme jurisprudência do STJ), sendo o mesmo corrigido pelo IPCA-E deste a prolação da sentença até seu efetivo pagamento.

Arbitro os honorários em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, CPC.

Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P. R. I. C.”

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso requerendo somente a redução no
quantum
indenizatório, e consequentemente a correção monetária no termos do Tema 810 do STF.

Pois bem, sem muita delonga como a questão só restringe no que tange ao
quantum
indenizatório, consigno que o arbitramento da indenização por dano moral deve ser feito com moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas consequências na vida e nas condições econômicas das partes.

In casu,
verifica-se que o processo administrativo 416799/2012 sobre o pedido de remoção teve inicio em 06/08/2012, com a comunicação verbalmente da decisão em 14/08/2012, teve seu ato publicado somente em 15/10/2012.

Nota-se que o período do processo administrativo de remoção até a promulgação da decisão levou quase 03 (três) meses, dentro desse período, correspondente ao período do conhecimento da decisão até sua promulgação, relatada a apelada:
“Durante os 60 dias em que ficou sem lotação oficial, aguardando a publicação do ato, a apelada foi humilhada, proibida de adentrar ao MT HEMOCENTRO e teve a senha de acesso ao sistema bloqueada”.

Destaco ainda, que o Mandado de Segurança 126765/2012 concedeu a liminar para sustar os efeitos do ato de remoção e assegurar o direito de permanecer no local em que se encontra lotada, em 18/10/2012.

Logo, o valor estabelecido na sentença (R$30.000,00), considerando tudo que foi exposto nos autos, se mostra inadequado, tendo em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive com base em diversos julgamentos deste Tribunal de Justiça, entendo pela redução do valor do Dano Moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste sentindo é a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ABORDAGEM TRUCULENTA. EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL. ARTIGO 37, §6°, CF – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
INDICES DE CORREÇÃO – TEMA 810/STF. ERRO MATERIAL SANADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, por intermédio dos seus agentes, e o dano sofrido pelo apelado, fazendo exsurgir o dever de reparação.

Revela-se excessivo o valor estabelecido por danos morais, cabendo redução para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No tocante à correção do erro material, assim já se pronunciou a jurisprudência: “O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.” (RSTJ 34/378).

(N.U 0015006-58.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL
– ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO FOI APROVADA NAS MATÉRIAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO QUE VAI DE ENCONTRO À PROVA VERTIDA NOS AUTOS –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ACORDO COM ADI nº 4.357/DF
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)

No que pertinente ao quantum indenizatório fixado na sentença, configura-se adequado o valor arbitrado (R$4.000,00 – quatro mil reais), levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o dano e sua extensão.

(N.U 0000704-78.2011.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ENTE MUNICIPAL QUE EFETUOU O DESCONTO E NÃO REPASSOU À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– COBRANÇA FEITA À PARTE – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DEMONSTRADA –
DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 0001841-40.2012.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020) – valor fixado em R$ 4.000,00 (quarto mil reais)

Quanto
aos juros e correção monetária
, sustentada na sentença condenatória, nesse ponto, este entendimento foi
mantido
, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp nº 1492221/PR:

[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá
se mantida
de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Portanto, não se verifica nos autos omissão específica a ensejar a responsabilização
do Apelante
, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, tampouco violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto no artigo 1° da CF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARICAL PROVIMENTO
, somente para reduzir a condenação do Dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021